Tribunal: TJES
Processo: 5000267-50.2022.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-50.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS MATTOS MASSARIOL
RECORRIDO: T. LEITE DA SILVA - COSMETICOS E PERFUMARIA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000267-50.2022.8.08.0022.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THAIS MATTOS MASSARIOL.

RECORRIDOS:
T. LEITE DA SILVA - COSMETICOS E PERFUMARIA, TATIANE LEITE DA SILVA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ASSINATURA ANUAL DE MERCADORIAS. NÃO ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL DEVIDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em relação às primeiras requeridas (vendedoras), condenando-as à restituição de R$ 404,95 (quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, todavia, julgou improcedentes os pedidos em relação à intermediadora de pagamento Mercado Pago.

2.

A recorrente pugna pela reforma do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da plataforma de pagamento, bem como a repetição do indébito e majoração da verba indenizatória. Em contrapartida, a recorrida defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade solidária da empresa MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. na cadeia de fornecimento, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais diante da falha na entrega de produtos adquiridos via assinatura anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse prisma, a responsabilidade civil das recorridas é de natureza objetiva, prescindindo da verificação de culpa para a sua configuração, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

No que tange à responsabilidade da intermediadora de pagamentos, assiste razão à recorrente, porquanto, a plataforma Mercado Pago atua como facilitadora da transação comercial, oferecendo serviço de segurança aos usuários e auferindo lucro direto com a intermediação, o que a insere de forma indissociável na cadeia de consumo. Nessa toada, à luz da Teoria do Risco do Empreendimento e dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.

6.

Desta feita, a alegação de que a plataforma seria mera mandatária ou simples meio de pagamento não prospera, uma vez que a confiança depositada pelo consumidor no ambiente tecnológico da intermediadora é fator determinante para a conclusão do negócio jurídico. Por conseguinte, configurada a falha na entrega dos produtos pelas primeiras requeridas, a responsabilidade da intermediadora é impositiva, devendo esta responder solidariamente pela restituição dos valores e pela indenização extrapatrimonial.

7.

Destarte, observo que a indenização material fixada pelo Juízo de origem limitou-se à exata medida do prejuízo experimentado pela consumidora, devendo a restituição ocorrer na forma simples, uma vez que não restou demonstrada violação à boa-fé objetiva apta a justificar a repetição do indébito em dobro.

8.

No que concerne ao abalo extrapatrimonial, a falha na prestação do serviço, aliada à manifesta desídia das requeridas em solucionar o impasse na via administrativa, transcende o mero inadimplemento contratual. A frustração da legítima expectativa da consumidora, que cumpriu integralmente com sua contraprestação pecuniária sem receber o produto correspondente por meses a fio, aliada ao descaso sistêmico dos fornecedores, caracteriza violação a direito da personalidade passível de compensação pecuniária.

9.

Com efeito, o arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes no mercado de consumo, sem descurar da extensão do dano e da capacidade econômica das partes. Nesse diapasão, o montante fixado na instância de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Saliente-se, outrossim, que a modificação do valor arbitrado a título de danos morais em sede recursal somente é admitida em hipóteses de valores manifestamente irrisórios ou exorbitantes, o que não se vislumbra na espécie, atraindo a incidência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto

para reformar a sentença objurgada e
CONDENAR
a recorrida MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., de forma solidária às demais requeridas, ao pagamento das obrigações pecuniárias fixadas a título de danos materiais e morais
.

11.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive no que concerne aos consectários legais e índices de atualização monetária já estabelecidos.

12.

Sem condenação em custas e honorários
, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)